Tribunal: TJSP
Processo: 1035205-72.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Impugnação ao valor da causa acolhida em sentença.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, notadamente quanto à questão dos honorários advocatícios. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Impugnação ao valor da causa acolhida em sentença.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, notadamente quanto à questão dos honorários advocatícios. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.